Tribunal: TJDFT
Processo: 0718337-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718337-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILCEIA MOURA DE MACEDO AGRAVADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que a Agravante cumpra no prazo de 15(quinze) dias, o teor da Certidão exarada no ID 47248745, verbis: "CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data, não foi possível a expedição de AR para intimação de BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA LTD por não existir endereço válido nos autos, conforme informação no processo de origem ID 158277673 e do AI." O não cumprimento implicará no NÃO CONHECIMENTO do AI por não preencher os requisitos legais para seu prosseguimento que é ,essencial (endereço do Agravado para ser intimado e apresentar sua defesa). E o faço com fulcro no art. 932, § único do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator